Tribunal: TJMT
Processo: 1026358-07.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026358-07.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (IMPETRANTE), THIAGO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 948.457.511-00 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), THIAGO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 948.457.511-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JORGE LUIZ DELAZARI - CPF: 036.000.399-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS BACK (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026358-07.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: NYLVAN JOSE DA SILVA
PACIENTE: THIAGO ANTONIO DA SILVA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ARTIGOS 171, 299 E 304, TODOS DO CÓDIGO PENAL – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – EVASÃO QUE SE PROLONGA HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS – MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO ATÉ O MOMENTO – ARGUMENTO QUE JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR – CONDIÇÃO DE FORAGIDO QUE AREFECE A ALEGADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – DEMORA EXCESSIVA NO JULGAMENTO DO FEITO NÃO IDENTIFICADA NOS AUTOS – AUDIÊNCIA NÃO REALIZADA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA – AUSÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não há se falar em falta de contemporaneidade da medida constritiva quando o agente opta por foragir do distrito da culpa, e persiste na conduta há mais de cinco anos.

A eventual suspensão de prazos e atos processuais em decorrência da pandemia é excepcional, e não pode ser interpretada como negligência, desídia ou descaso do órgão julgador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026358-07.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: NYLVAN JOSE DA SILVA
PACIENTE: THIAGO ANTONIO DA SILVA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Thiago Antônio da Silva Neto, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Primavera do Leste, ante a falta de requisitos que autorizam o cárcere cautelar, bem como por excesso de prazo para concluir a instrução processual.

Em suas razões, assevera que: 1) foi denunciado pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso; 2) compareceu espontaneamente na delegacia de polícia e confessou os fatos; 3) na instrução processual “
foi registrado a ausência do paciente, Sr. Tiago Antônio, eis que não foi citado/intimado, pelo Sr. Oficial de Justiça
” (sic); 4) ele foi citado por edital e, por não comparecer nos autos, restou decretada sua prisão preventiva; 5) a resposta à acusação foi apresentada, o que demonstra seu interesse no julgamento do feito; 6) a audiência foi designada, porém o ato não ocorreu em razão da pandemia, sendo que a autoridade coatora “
informou que, em conformidade com a Portaria 249/2020/TJMT e a Resolução número 62 do CNJ, não iria marcar (nova) audiência de instrução
” (sic); 7) não há motivos para a manutenção do cárcere, pois os fatos ocorreram em 2012, os demais registros criminais que pesam contra o paciente são antigos, e não há condenação definitiva; 8) “
se alguém quer o bom andamento do processo e está fazendo de tudo para o processo andar é o paciente/réu
” (sic); 9) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 70180457).

A liminar foi indeferida (Id.
70429991 - Pág. 1-3), e a autoridade coatora prestou as informações de praxe (Id. 71254994 - Pág. 2-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
73244478 - Pág. 1- 5)

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente foi denunciado em conjunto com Jorge Luis Delazari, pois, entre os meses de janeiro a agosto de 2012, eles fizeram uso de documentos falsos e abriram várias contas bancarias.

A denúncia registra ainda que, no mês de julho de 2012, o paciente e seu comparsa emitiram diversos cheques das contas fraudadas, em prejuízo de Luiz Carlos Back (Id. 70180458).

Jorge Luis Delazarri foi condenado, nos termos da sentença acostada no Id. 0180458, prolatada em 31-10-2018, e o processo desmembrado quanto ao paciente, em razão de ele permanecer foragido.

Ao negar o pedido de liberdade provisória, a autoridade coatora destacou:

Quanto ao pedido formulado no ID
37600449, verifico que d
esde a decisão prolatada em 08.11.2017 (fls. 299/301), não houve modificação da situação apta a ensejar sua modificação, razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial a
mantenho
.

Assim, considerando que o mandando de prisão expedido em desfavor do acusado
encontrasse pendente de cumprimento
, bem como diante da vigência da Portaria 249/2020/TJMT e Resolução número 62 do CNJ, deixo de agendar audiência instrutória nesta oportunidade
(Id. 70180458) (sem destaque no original).

No caso
sub examine
, a constrição cautelar em desfavor de Thiago inicialmente foi justificada no fato de ele ter foragido do distrito da culpa, sendo certo que a motivação permanece intacta.

Aliás, a legalidade da segregação em decorrência da fuga foi enfrentada no
Habeas Corpus
n. 1016158-72.2019, cuja ordem foi denegada em 5-11-2019. Na oportunidade, foi bem explicitado o contexto que resultou na revelia do paciente, conforme registra o trecho transcrito:

[...]

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, a denúncia foi recebida em 11-9-2014.

Na citação, Thiago não foi encontrado no endereço que forneceu nos autos (Id. 20842461).

Após consulta ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, o Ministério Público apresentou novo endereço (Id. 20842462).

Contudo, ele não foi localizado, e o oficial de justiça certificou que era “desconhecido no local” (Id. 20842462).

Na audiência do dia 24-9-2015, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional,
assim como decretada a preventiva dele em razão de ter se evadido do distrito da culpa (
Id. 20842462).

A citação por edital ocorreu em 14-3-2016 (Id. 20842462).

Depois disso aportou aos autos informação que ele morava em Santa Catarina, na cidade de Balneário Arroio da Silva. A carta precatória não foi cumprida, pois ele também não residia no endereço (Id. 20842462 – pág. 50, 54 e 55).

Outra tentativa de intimação na cidade de Primavera do Leste, corrida em 11-9-2017, foi inexitosa (Id. 20842462 – pág. 61 e 71).

Depois de encerrada a instrução processual, a autoridade coatora reafirmou a condição de revel do paciente (Id. 20842462 – pág. 68).

O processo foi desmembrado em relação a ele que, em 9-9-2019, constituiu advogado e apresentou resposta à acusação, oportunidade em que requereu a revogação da preventiva (Id. 20842463).

O pleito foi indeferido, vez que “não houve alteração da situação fática” (Id. 20842463).

Como se observa,
o paciente se mantém foragido por mais de 5 (cinco) anos e, apesar de constituir advogado, não se preocupou em se apresentar perante o juízo em que é processado.

Aliás, até o momento não há notícia de que a ordem de prisão foi cumprida
.

Nessas condições, fica clara a intenção de o agente se furtar da aplicação da lei penal (sem destaque no original).

Pertinente esclarecer que, apesar de o paciente constituir advogado e apresentar a defesa prévia, até o momento permanece foragido.

O extenso período em que persiste a fuga – mais de 5 (cinco) anos – reforça a conclusão de que a prisão cautelar é necessária para assegurar a aplicação da lei penal:

Nesse sentido:

[...] No caso, a prisão preventiva foi decretada em decorrência da intensa gravidade do delito imputado ao recorrente, bem como em razão da fuga do acusado do distrito da culpa desde a prática do delito. O mandado de prisão permanece em aberto até a presente data, apesar de ter constituído advogado para patrociná-lo, de modo que está ciente da existência de ação penal intentada contra si. Assim, a medida extrema é a mais adequada para garantia da ordem pública, da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. [...]
(STJ, RHC 113.403/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

De mais a mais, não há como ignorar que quando o agente se mantém em local indeterminado para evitar a responsabilização penal, a alegada falta de contemporaneidade dos fatos com a medida constritiva torna-se irrelevante, conforme se vê no seguinte aresto:

[...] Quanto à alegada falta de contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar, ressaltou o Tribunal a quo que o periculum libertatis ainda está presente, em razão da "circunstância consistente no comportamento processual do paciente, que permanece foragido há mais de dez anos, o que evidencia, por si só, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal". Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido
(STJ, RHC 132.424/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020).

Tampouco merece acolhimento a tese de que a instrução processual se prolonga indevidamente.

Como se constata, o paciente apresentou resposta à acusação apenas em 9-9-2019 (Id. 70180458 – pág. 265-267), ou seja, depois de o feito ser sentenciado em relação ao corréu. Também requereu a revogação da preventiva (Id. 70180458 pág. 247).

Assim, os autos foram encaminhados ao MP, que se manifestou desfavoravelmente ao pleito em 2-10-2019 (Id.
70180458 - Pág. 276).

No sistema de acompanhamento processual consta que o pedido de liberdade provisória foi indeferido em 15-10-2019.

Em seguida, a defesa interpôs o
H
abeas Corpus n.
1016158-72-2019, e as informações foram prestadas em 30-10-2019 (Id. 70180458 - Pág. 316).

Em razão do desmembramento ordenado, em 3-12-2019, a ação penal foi redistribuída sob o n. 7612-31.2019.811.0037 (cód. 236848).

No período também ocorreu a migração do feito para o PJE.

Novo pedido de liberdade foi indeferido e, em 11-12-2010, outro HC foi impetrado pela defesa.

Em 17-12-2020 as informações foram prestadas.

No período de 20-12-2020 a 6-1-2021 ocorreu o recesso forense.

A audiência – que estava designada para o dia 18-6-2020 (ID. 70180458 – pág. 319) – não ocorreu em razão da pandemia.

Como se observa, um único ato processual foi desmarcado em decorrência da suspensão de prazos e atos processuais ocasionada pela pandemia.

Diante da excepcionalidade da situação, não se pode atribuir ao órgão julgador desídia, descaso ou morosidade despropositada na tramitação do feito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento:

[...] Não se verifica excesso de prazo se o feito esteve em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, pois os pacientes foram presos em 14/10/2019, a denúncia foi oferecida em 12/11/2019, a defesa prévia foi juntada em 5/12/2019, a exordial foi recebida em 22/11/2019 e a audiência de instrução, marcada para 20/2/2020, foi adiada por ausência de testemunha e já se encontra redesignada para 22/10/2020, apesar de situação das suspensão de prazos e audiências em razão da pandemia causada pela Covid-19. [...]
(STJ, AgRg no HC 603.753/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).

[...] Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem (Ação Penal n. 504530-70.2020.8.26.0228), constatou-se que a prisão em flagrante foi realizada em 25/2/2020 e a audiência de custódia foi realizada no dia seguinte, em 26/2/2020. Ainda, a audiência de instrução e julgamento, que havia sido designada para o dia 6/5/2020, foi adiada em razão da suspensão das atividades forenses pela pandemia do COVID-19, tendo o Magistrado processante, ao reavaliar a custódia preventiva, determinado a designação do ato após a retomada da realização dos atos processuais, nos moldes da Resolução n. 2564/2020, do Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo. Nesse passo, ainda que a crise sanitária tenha postergado a realização de atos processuais, descabe falar em morosidade excessiva e, principalmente, em desídia do aparelho judiciário no julgamento do processo e na mantença da medida constritiva de liberdade imposta ao ora paciente. [...]
(STJ, HC 591.751/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020).

No mesmo sentido, colaciono julgados deste tribunal:

[...] “A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.” (TJMT, HC N.U. 1013334-09.2020.2020.8.11.0000) [...]
(TJ/MT, N.U 1022546-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 09/12/2020).

[...] Havendo circunstância excepcional que obste o andamento do processo por certo tempo, a exemplo da pandemia da Covid-19, e inexistindo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento do excesso de prazo. [...]
(N.U 1018873-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021